Tribunal: TJSP
Processo: 1004481-92.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-30
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:
APELAÇÕES.
Ação indenizatória. Responsabilidade civil por danos relacionados ao transporte de passageiros. Sentença de procedência para condenar a empresa de transporte ré ao pagamento de indenizações por danos morais e estéticos. Denunciação da lide oferecida pela requerida que também restou procedente.
Apelos da ré e da seguradora denunciada. Parcial razão, com relação ao termo inicial dos

Ementa:
APELAÇÕES.
Ação indenizatória. Responsabilidade civil por danos relacionados ao transporte de passageiros. Sentença de procedência para condenar a empresa de transporte ré ao pagamento de indenizações por danos morais e estéticos. Denunciação da lide oferecida pela requerida que também restou procedente.
Apelos da ré e da seguradora denunciada. Parcial razão, com relação ao termo inicial dos juros moratórios e desconto do seguro DPVAT. Comprovada a incapacidade laborativa e danos físicos temporários que causaram angústia e sofrimento passíveis de indenização. Indenizações por danos estéticos e morais. Manutenção. Juros de mora de 1% ao mês sobre o valor das indenizações que incidirão desde a citação, posto que a responsabilidade é contratual. Pleito de desconto do seguro do DPVAT da indenização que comporta acolhimento, caso efetivamente recebida pelo autor, cuja comprovação deverá ser feita em liquidação de sentença.
Apelos parcialmente providos.